Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708147-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Henrique Morais dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação de revisão contratual proposta em face do Banco Pan S.A, processo n. n. 0726264-44.2024.8.07.0020. Eis a r. decisão agravada (ID 225336086 da origem): “Concedo a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário, ajuizada por GABRIEL HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S.A. Narra que parte autora, em novembro de 2023, celebrou contrato de financiamento com o banco réu para a aquisição da motocicleta Honda, NXR 160, no valor de R$ 15.322,45 (quinze mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 658,50 (ID 220553365). Na oportunidade, a taxa de juros pactuada consistiu no percentual de 49,26% a.a./ 3,39% a.m. Contudo, após consultar a taxa média de juros do mercado verificou que o percentual consistia em 25,98% a.a. e 1,94% a.m., aproximadamente metade daquela acordada contratualmente. Sustenta, em suma, a abusividade da taxa de juros contratada, reputando-a demasiadamente elevada em relação à taxa utilizada em operações semelhantes, conforme média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central. Requer o deferimento de tutela de urgência para rever a taxa de juros da proposta n. 103479701, para adaptá-la à taxa média de juros de 25,98% a.a. e 1,94% a.m, limitando as 34 parcelas vincendas para a quantia de R$ R$ 466,42, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00. No mérito, pleiteia: a) a confirmação da tutela de urgência; b) a condenação da parte ré a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente de R$ 3.784,12; c) a condenação da instituição requerida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária. Portanto, a questão deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ademais, o valor da parcela que a parte autora pretende depositar, a título de prestação mensal, foi calculado de forma unilateral, sem observância das taxas contratadas e, por ser inferior ao pactuado, não terá o condão de afastar eventuais efeitos da mora, e tampouco impedirá a inscrição do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes. Também não obstará o ajuizamento de eventual busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato, providências que o credor / requerido poderá adotar no exercício regular do seu direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intimem-se." Inconformado, o autor recorre. Narra que, em novembro de 2023, celebrou contrato de financiamento com o banco réu, ora agravado, para a aquisição da motocicleta Honda, NXR 160, no valor de R$ 15.322,45 (quinze mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 658,50 (ID 220553365). Na oportunidade, a taxa de juros pactuada consistiu no percentual de 49,26% a.a./ 3,39% a.m. Contudo, após consultar a taxa média de juros do mercado verificou que o percentual consistia em 25,98% a.a. e 1,94% a.m., aproximadamente metade daquela acordada contratualmente. Sustenta, em suma, a abusividade da taxa de juros contratada, reputando-a demasiadamente elevada em relação à taxa utilizada em operações semelhantes, conforme média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central. Requer, liminarmente, o deferimento de tutela de urgência para rever a taxa de juros da proposta n. 103479701, para adaptá-la à taxa média de juros de 25,98% a.a. e 1,94% a.m, limitando as 34 parcelas vincendas para a quantia de R$ R$ 466,42, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça já concedido na instância de origem. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em tela, não obstante os argumentos da parte agravante, denota-se que, em tese, não é possível a concessão da tutela pleiteada, pois esta possui natureza eminentemente satisfativa, o que não é adequado em sede de cognição sumária. Portanto, com a devida vênia, trata-se de questão que deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ademais, o valor da parcela que a parte autora pretende depositar, a título de prestação mensal, foi calculado de forma unilateral, sem observância das taxas contratadas e, por ser inferior ao pactuado, não terá o condão de afastar eventuais efeitos da mora, e tampouco impedirá a inscrição do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes. In casu, tem-se por valor incontroverso, não aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Com efeito, a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator